Tribunal: TJMT
Processo: 1007512-44.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por PEDRO LUIZ ARAÚJO FILHO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 40254457):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA – RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – BEM DE TERCEIRO PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE NÃO É PARTE – COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar na inadmissibilidade da ação anulatória de penhora ajuizada por quem não é parte no feito executivo, com intento de desconstituir penhora ilegalmente realizada eu sem bem, dada a ausência de prejuízo e a obediência a consagrados princípios processuais. Comprovado nos autos, que, de fato, a propriedade dos bens constritos é de terceiro estranho a lide, impositiva a manutenção da decisão que liminarmente suspendeu os atos expropriatórios. Recurso não provido.” (AI 1007512-44.2017.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020)
Os embargos de declaração de Id. 46972994 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 62046465).
Inconformado, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 486 do CPC/73, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de não cabimento da ação anulatória para desconstituição de penhora, diante de sua natureza jurídica de ato judicial dependente de sentença.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “poderá o Recorrido incorporar os bens penhorados, causando ao Recorrente danos irreparáveis ou de difícil reparação, pois muito provavelmente, uma vez retirados de seu poder, não terá mais o interessado sua garantia de volta. Tal medida pode ter o caráter de irreversibilidade.” (Id. 65864996)
Efeito suspensivo indeferido. (id 67889485)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo – Incidência da Súmula n. 735 do STF.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da ação anulatória c/c ação de depósito proposta pelo Município de Cáceres/MT contra si, deferiu a tutela de urgência.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXV, 37, CAPUT, § 4o, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula no 735/STF. (...).” (ARE 1258737 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao art. 486 do CPC/73, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de não cabimento da ação anulatória para desconstituição de penhora, diante de sua natureza jurídica de ato judicial dependente de sentença, tendo em vista que, in casu, a irresignação recai sobre decisão não definitiva, inadmissível o recurso face ao óbice da Súmula 735/STF.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
No caso dos autos, verifica-se que o dispositivo apontado como violado – art. 486 do CPC/73 – já estava revogado quando da publicação do acórdão recorrido, prolatado na vigência da novel legislação, o que caracteriza deficiência recursal.
Desse modo, considero deficiente a fundamentação do recurso no ponto, razão pela qual aplico o enunciado da Súmula n. 284⁄STF.
No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. MULTA DO ART. 461 DO CPC. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A indicação de dispositivo de dispositivo de lei processual já revogada revela a deficiência do recurso, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. (...). (STJ - AgInt no REsp: 1729559 PE 2017/0312011-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por PEDRO LUIZ ARAÚJO FILHO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça